Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705556-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, MARIA MENDES DOS REIS, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, THALITA GOMES ALMEIDA, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, ZILDA SILVA VILAS BOAS, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, CELIA FERREIRA SOARES, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, DAMIAO MARQUES DA SILVA, PAULO ROBERTO VAZ, AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, MARISA MENDES DA SILVA, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, FRANCISCO PAULINO BANDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de suspensão do processo de origem e da ação civil pública n. 0703423-66.2021.8.07.0018 (ID 35449060). O efeito suspensivo concedido nesta instância revisora suspende tão somente os efeitos da decisão hostilizada, mas não o andamento do processo de origem ou qualquer outra ação que tenha relação direta ou indireta com a causa. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator